Tribunal: STF
Processo: RHC 57195
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-04
Data de publicação: 1979-09-04

Ementa:
- HABEAS CORPUS. ERRO DE INTERPOSIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(CONVERSAO). CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 579. - PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE CONSAGRADO NO ART. 579 DO CPP. A NORMA PROCESSUAL
CONFERE AMPLOS PODERES AO JUIZ PARA FAZER A CONVERSAO DO RECURSO,
INDEPENDENTEMENTE DE PROPOSIÇÃO DA PARTE, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO
LEGAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME CONTRA OS COSTUMES. REPRESENTAÇÃO
DA OFENDIDA. MINISTÉRIO PÚBLICO. MISERABILIDADE (PROVA). CÓDIGO
PENAL, ART. 218. - O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL PÚBLICA, DECORRENTE DA
PROSSECUÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 218 DO CÓDIGO PENAL, TEM
COMO PRESSUPOSTO A REPRESENTAÇÃO DA OFENDIDA OU DE SEUS PAIS, E
ESTA CONDICIONADA A PROVA DE MISERABILIDADE DOS MESMOS, A SER FEITA
ATÉ A SENTENÇA FINAL. NÃO DEMONSTRADO NOS AUTOS DE MANEIRA
INEQUIVOCA, MANIFESTAÇÃO DA OFENDIDA, OU DE SEUS PAIS, CARECE O
MINISTÉRIO PÚBLICO DE LEGITIMIDADE PARA INTENTAR A AÇÃO.
- RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO PARCIALMENTE.